Tribunal: STF
Processo: HC 262165
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 196.250/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. NÃO VERIFICADO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. “A representação da vítima, nos crimes cuja ação penal é condicionada, não exige maiores formalidades, basta a demonstração inequívoca do interesse na persecução penal” (AgRg no AREsp n. 2.334.663/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)



    2. No presente caso, a vítima ajuizou ação de obrigação de fazer e de não fazer contra a empresa representada por Acassio, corréu da ação penal em análise, o que é suficiente para demonstrar o interesse em ver os agentes que cometeram o estelionato processados e julgados. Precedente.



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 4, p. 62).



    Ao final, busca-se a concessão da ordem para que “seja reconhecida a extinção da punibilidade de Adonias Ferreira dos Santos Filho somente pelo crime de estelionato, por ser medida de Justiça! Outrossim, caso o writ não seja conhecido, em virtude da flagrante ilegalidade destacada na r. decisão atacada, requer-se a concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 647-A, parágrafo único, do CPP” (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão de não conhecimento do recurso ordinário, expondo os seguintes fundamentos:



    Conforme consignei na decisão monocrática, o Tribunal de origem, ao denegar a ordem de habeas corpus, consignou que (e-STJ fls. 220/223, grifei):



    Na hipótese em exame, percebe-se que o paciente é gerente comercial da pessoa jurídica ITALTEL BRASIL LTDA (fls. 04).



    Também é dos autos que a vítima, Info Informática LTDA (Visagio Tecnologia), ofertou ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais em detrimento de Itatel Brasil LTDA (na qual o paciente era gerente), Acássio Rodrigues da Silva (corréu e que também trabalhava em referida pessoa jurídica) e Oplium Segurança Digital LTDA (local em que Acássio também labutava).



    Tal ação foi ofertada em 17/07/2020 (fls. 134/170).



    Antes disso, mais precisamente em 27/04/2020, a Segunda Delegacia da Divisão Antissequestro, deu início a inquérito para apurar os fatos.



    Além disso, em 29/04/2020, ofertou interpelação extrajudicial em desfavor de Acassio Rodrigues da Silva (fls. 260/210).



    Apenas com o avançar das investigações foram identificados os corréus Pedro Henrique Alves de Oliveira e Adonias Ferreira dos Santos Filho (justamente o paciente).



    Importante pontuar que isso se deu porque Adonias (diversamente de Pedro e Acassio) não teria recolhido informações de caráter sigiloso.



    Ao que consta, tais informações foram repassadas para o paciente.



    Sua conduta, por isso, foi assim delineada (fls. 22): (...) De posse desses dados, ADONIAS, responsável pela parte comercial na empresa ITALTEL, abordou empresas, entre elas a SODEXO, na pessoa de JULIO PADILHA, informando falsamente que os dados dela estavam sendo comercializadas na DEEPWEB (...).



    Portanto, à época dos fatos a conduta da vítima foi suficiente para demonstrar que visava e tinha interesse em apurar o ilícito.



    [...]



    Deste modo, a tese não pode sequer ser conhecida em sede de habeas corpus, já que a representação criminal de fls. 71 serviu apenas para ratificar a intenção anterior.



    Destaco, inicialmente, que a defesa do recorrente, no presente recurso, apresenta como tese central a alegação de ocorrência de decadência da representação, ao argumento de que a vítima tinha conhecimento da prática do crime de estelionato desde 17/7/2020, data do ajuizamento da ação de obrigação de fazer e não fazer, contudo, apenas ofereceu a representação em 21/12/2022 (e-STJ fl. 241).



    Na decisão monocrática, entendi que o Tribunal de origem não se manifestou a respeito da data do conhecimento da conduta delituosa de ADONIAS por parte da vítima e da data da representação.



    No presente agravo, segundo afirma a defesa, "o que se alegou foi a ocorrência da decadência do direito de representação da vítima VISAGIO, em virtude de ela ter conhecimento de que ACASSIO era autor do crime de estelionato desde 17 de julho de 2020, quando ajuizou contra ele ação de obrigação de fazer e não fazer pelos mesmos fatos descritos na denúncia lançada contra o ora Recorrente (fl. 12). Apesar disso, ofertou representação apenas em 21 de dezembro de 2022, quando já fulminada pela decadência" (e-STJ fl. 354).



    Pois bem, ao que consta do acórdão da Corte de origem, a vítima ajuizou ação de obrigação de fazer em 17/7/2020, o que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é suficiente para demonstrar o interesse da vítima em ver os agentes processados e punidos.



    [...]



    Destaco que, com relação à alegação defensiva de que as vítimas no precedente citado eram hipossuficientes, entendo que, no presente caso, a conclusão deve ser a mesma, isso porque, esta Corte Superior dispensa formalidades no exercício do direito de representação, conforme se vê:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 4, pp. 65-67 — grifos meus e no original).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre a questão suscitada pela defesa impede que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, consigno que não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder capaz de afastar a impossibilidade de superação do referido óbice processual, especialmente porque “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, nas ações penais públicas iniciadas mediante representação, são dispensadas maiores formalidades para o início da persecução penal, bastando a inequívoca manifestação de vontade do ofendido para que o fato criminoso seja apurado” (HC 240.989 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/6/2024).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator